Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-67.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais. Sentença que reconheceu a ausência de pressuposto processual essencial (irregularidade de representação processual) e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos art. 76, §1o., inc. I c.c. o art. 485, inc. IV, ambos do CPC. Irresignação do

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais. Sentença que reconheceu a ausência de pressuposto processual essencial (irregularidade de representação processual) e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos art. 76, §1o., inc. I c.c. o art. 485, inc. IV, ambos do CPC. Irresignação do autor. Juízo a quo determinou ao autor que efetivasse a regularização da representação processual mediante juntada de procuração com firma reconhecida. Autor não cumpriu a determinação judicial. Com efeito, consigne-se que tal como determinado pelo juízo a quo, fazia-se, sim, necessária tal providência. Realmente, tendo em conta tratar-se de demanda relacionada a inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais decorrente de prestação de serviços de telefonia e, portanto, com perfil de "ação massificada" ou "demanda predatória". Destarte, a boa cautela recomendava referida determinação. Tal se deu, inclusive, em cumprimento ao quanto determinado por este Eg. Tribunal por ocasião do Comunicado CG 02/2017, objetivando evitar o uso abusivo do Poder Judiciário. Logo, dado o descumprimento, o indeferimento da exordial era mesmo de rigor. Indeferimento da inicial na espécie, prescindia de intimação pessoal da parte interessada, sendo suficiente, a intimação veiculada no Diário Oficial. Condenação da advogada subscritora da inicial e das razões recursais ao pagamento das custas, despesas processuais e na multa por litigância de má-fé, por expressa previsão do art. 104, §2o, do CPC e Enunciado no 15 do NUMOPEDE, diante da ausência de ratificação do desejo de litigar pela parte autora e da prática reiterada de postulações da mesma espécie. Multa por litigância de má-fé. Cabimento. Redução da multa por litigância de má-fé. Necessidade. Multa reduzida ao patamar de 2,5% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido.